Tribunal: CARF
Processo: 10935.721224/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-C3T2
S1-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10935.721224/2012-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1302-005.448 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
20 de maio de 2021 Recorrente
Recorrente
INDUSTRIA DE COMPENSADOS SUDATI LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/05/2012
ARQUIVOS DIGITAIS. OMISSÕES.
Procedente a multa aplicada sobre valores omitidos em arquivos digitais de
livros fiscais, apresentados pelo contribuinte ao Fisco e evidenciados pelo
cruzamento de informações com arquivos digitais de documentos fiscais e
contabilidade.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/05/2012
MULTA
CONFISCATÓRIA,
DESPROPORCIONAL
E
SEM
RAZOABILIDADE.
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de
penalidade aplicada de acordo com a legislação valida e vigente no
ordenamento jurídico pátrio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sergio Abelson (suplente convocado(a)), Fabiana Okchstein
Kelbert, Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.721224/2012-11
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

O presente processo administrativo trata-se de Auto de Infração lavrado em face
do contribuinte Indústria de Compensados Sudati Ltda., ora Recorrente, através do qual lhe foi
aplicada multa regulamentar, uma vez que foram identificados erros e omissões nos dados
fornecidos por meio magnético.
Como se depreende da motivação constante do Auto de Infração, a fiscalização
relata que ao receber os arquivos digitais do contribuinte (de livros fiscais, de documentos fiscais
e de registros contábeis), para analisar “pedidos de ressarcimento de créditos do PIS/Pasep Não-
cumulativo - Exportação e da Cofins Não-cumulativa - Exportação do período de 10/2007 a
09/2008 (períodos de apuração 4o trimestre de 2007 ao 3o trimestre de 2008)”, foram
identificadas diversas inconsistências, o que motivou a expedição de termo de intimação para
que estas fossem esclarecidas pelo contribuinte.
Contudo, mesmo sendo entregues novos arquivos e documentos, identificou-se
que as inconsistências persistiam. Assim, a fiscalização demonstrou que, “embora tenha sido
aberta a possibilidade de nova apresentação dos arquivos digitais em substituição aos
apresentados, desde que com as devidas correções, nenhuma providência foi tomada” pelo
contribuinte. Neste sentido, o agente autuante consignou que:
Como nenhuma providência foi tomada, então prosseguiu-se na análise dos arquivos
digitais apresentados, especialmente naqueles registros de documentos fiscais com
apontamento de base de cálculo do crédito do PIS/Pasep e da Cofins (de pouco mais de
49.000 registros, diga-se).
Conforme se verifica no Anexo I (fls. 524/636), gerado a partir dos arquivos digitais,
não foi prestada corretamente a informação relativa à descrição da mercadoria em 4.509
(quatro mil, quinhentos e nove) registros de documentos fiscais, pois, evidentemente, a
descrição dos bens e/ou serviços relativos aos documentos fiscais ali relacionados não
poderiam
ser
“CUSTOS
PRE
OPERACIONAIS”,
“IMOBILIZACOES
EM
ANDAMENTO - FABRICA”, “ITENS DIVERSOS - CONTABILIZA” e “NAO
USAR MAIS, NAO USAR MAIS, NAO USAR MAIS”.
Além da prestação incorreta de informação da mercadoria/serviço adquirido,
informação imprescindível para verificar sua conformidade às hipóteses previstas em lei
para gerar o crédito pleiteado, o sujeito passivo inseriu incorretamente nos arquivos
digitais 2.574 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro) registros de documentos fiscais,
conforme identificados e relacionados no Anexo II (fls. 637/701), não lançados nos
livros fiscais (em que parte destes registros, estranhamente, repetem-se nos relatórios
complementares apresentados em papel, estes, porém, sem a descrição da
mercadoria/serviço adquirido).
Deve-se ainda destacar que, mesmo nesses registros de documento fiscais não lançados
nos livros fiscais, foram identificados erros de informação no campo descrição da
mercadoria (“ITENS DIVERSOS - CONTABILIZA”) em centenas de registros.
A prestação incorreta de informação, caracterizada pela inserção nos arquivos digitais
de registros de documentos fiscais que não foram lançados nos livros fiscais, fica ainda
mais evidente pelo fato de o sujeito passivo, após o processo de validação dos arquivos
pelo aplicativo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos - SVA, atestar que os
valores consolidados (por CFOP) refletem o total de registros nos livros fiscais, ateste
que é condição necessária para que os arquivos sejam salvos para então serem
apresentados ao Auditor-Fiscal requisitante (vide telas do SVA nas fls. 702/706).
Com esta motivação, foi aplicada multa regulamentar no valor de R$402.037,43,
com base nos “Arts. 11 e 12, inciso II, da Lei no 8.218/91, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-34/2001 e reedições”.
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

Intimado do lançamento, o contribuinte apresentou Impugnação Administrativa,
argumentando, em síntese, tal como consta no acórdão recorrido, o seguinte:
4. Acusa inobservância aos comandos legais que regem a aplicação de multa
regulamentar: estrita legalidade, tipicidade fechada, verdade material, e que foi adotada
presunção; transcreve doutrina; afirma que o embasamento legal adotado está
consubstanciado no suposto fato de os documentos fiscais apresentarem incorretamente
as informações solicitadas; afirma que os documentos anexos ao processo provam que
não há erro, equívoco ou informações dissonantes da realidade, mas que, mesmo que as
informações não sejam suficientes para a análise, elas ganharam outra conotação, que
não eivadas de incorreção, mas sim “incompletude”, porque, ao descrever, por exemplo,
"custos pré-operacionais", o impugnante refere-se a procedimentos de conhecimento da
autoridade fiscalizadora, tais como inovações na linha de produção, custos com mão-de-
obra na instalação de maquinários, entre outros; quanto às "imobilizações em
andamento fábrica", as atividades decorrentes também são possíveis de serem
entendidas, pois são aquelas decorrentes de ampliações na área industrial; logo, as
descrições foram efetuadas, mesmo que de forma ampla, o que não obsta o
entendimento do Fisco e demonstram a total boa-fé, pois procurou comprovar de onde
provem os valores de que pleiteia ressarcimento; conclui que as informações sofrem de
“incomplitude”, que não se enquadra em incorreção e omissão, que motivaram a
aplicação da multa.
5. Aduz que tal entendimento é reforçado pela tipicidade da norma tributária, entendida
pela doutrina como um desdobramento do princípio da legalidade, e que os elementos
constantes da norma devem ser precisos e determinados, a fim de afastar qualquer
apreciação subjetiva do agente administrativo, bem como evitar imputações de condutas
que não se adequam aos exatos termos da lei.
6. Aponta incongruência da infração, no que tange ao Anexo II; diz que a autoridade
fiscalizadora afirmou que foram inseridos incorretamente nos arquivos digitais, 2.574
registros de documentos fiscais (págs. 637/701), não lançados nos livros fiscais e diz
que o Fisco aplica multa à Impugnante pelo fato de não constar nos livros fiscais
registros que foram devidamente descritos nos arquivos digitais mas, argumenta, a
previsão legal usada como embasamento para aplicação da penalidade, art. 11 da Lei n
°. 8.218, de 1991, diz que os documentos a serem apresentados à Receita Federal do
Brasil são os arquivos digitais e sistemas e o art. 12 que a inobservância ao precedente
(art. 11, portanto) é que acarretará a imposição de penalidade, portanto, conclui, a
conduta atrelada à apresentação de documentos se restringe aos arquivos digitais e
sistemas e não aos livros fiscais (documentos em papel).
7. Também aponta que as descrições dos itens constantes no Anexo II do Auto de
Infração (págs. 637/701), e planilha anexa, possuem, descrição pormenorizada e
completa e ainda, que a norma é clara ao dispor em sua redação "arquivos digitais e
sistemas", não fazendo qualquer ressalva a respeito de documentos em outros formatos;
portanto, a tipicidade fechada da norma, reforçada pela legalidade estrita que a
Administração Pública possui como orientação, tendem à conclusão de que a penalidade
aplicada à ora Impugnante não se coaduna com os preceitos legais, visto que a norma
em momento algum se refere à apresentação de documentos em papel (caso do livro
fiscal), mas sim arquivos digitais e sistemas.
8. Destaca que os livros fiscais foram apresentados para auxiliar a autoridade
fiscalizadora no cruzamento de informações, mas, caso as informações encontradas nos
arquivos em papel não corroborassem com as dispostas nos arquivos digitais, outra
medida poderia ser tomada pela autoridade fiscalizadora, como, por exemplo, a
solicitação de notas fiscais, mais especificamente aquelas arroladas na descrição de
registros fiscais não constantes nos livros em papel.
9. Conclui que, além de não observar os parâmetros e limites legais (tipicidade fechada),
o Fisco presumiu a incorreção das informações apresentadas (cujas descrições são
devidamente pormenorizadas) e autuou sem analisar outros documentos hábeis a
demonstrar a veracidade das informações constantes nos arquivos digitais apresentados
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

e, agindo dessa forma, sem buscar outros possíveis documentos para seu
convencimento, eivada de presunção está a conduta do agente administrativo, trazendo
prejuízos desnecessários à ora Impugnante, bem como não cumprindo com o interesse
público designado pelo ordenamento jurídico; diz que é imperativo que, em matéria
tributária as presunções devem ser encaradas com cautela, sob pena de se desrespeitar
os princípios da estrita legalidade e da tipicidade fechada que norteiam o Direito
Tributário Brasileiro; outrossim, em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade
administrativa deve buscar a verdade material, o que ressalta ser indevida a presunção
adotada; por isso, não se admite a presunção como forma de tributação, muito menos
para apenar o contribuinte, e configurara extremo abuso por parte da autoridade
fazendária, além de flagrante enriquecimento ilícito.
10. A Lei no 9.784, de 1999, estabelece a obrigatoriedade quanto à observância dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade dentro da Administração Pública;
assim, alega, não basta que a multa aplicada esteja prevista em lei, mas ela também deve
ser proporcional e razoável, sem efeitos confiscatórios: primeiramente, é de se
considerar que a obrigação em que se fundamenta a multa regulamentar aplicada pela
autoridade administrativa, é de caráter acessório, nos termos previstos pelo art. 113,§2°
do CTN e o descumprimento de obrigações acessórias não está isento e receber
reprimendas, mas tais penalidades devem respeitar a proporcionalidade e razoabilidade,
devendo ser empregada medida adequada para o fim que pretende, sob pena de incidir
em confisco.
11. Que, no caso, aplicou-se multa regulamentar no valor de R$402.037,43, vez que se
fez incidir 5% sobre as operações (consideradas para tal fim o valor de cada registro nas
notas fiscais), nos moldes do art. 12, inciso II, da Lei n°. 8.218, de 1991.
12. Destaca que recolheu o tributo devido, nos moldes da legislação e, tendo em vista
seu direito ao ressarcimento, efetuou pedido junto à autoridade administrativa, portanto,
não ocorreu, qualquer prejuízo ao Fisco, eis que os tributos devidos foram devidamente
recolhidos e, quanto ao ressarcimento pleiteado, como não houve qualquer prejuízo ao
Erário, caso a autoridade fiscalizadora entendesse irregular, poderia negar o pedido.
13. Mas a autoridade fiscalizadora, de forma confiscatória e desprovida de razoabilidade
e proporcionalidade, optou por aplicar multa regulamentar por supostos
descumprimento de mera obrigação acessória, mesmo não existindo qualquer prejuízo
ao fisco na referida operação; então, não havendo concatenação entre a falta do
impugnante e a penalidade, nem prejuízo ao Fisco, a multa há que ser rejeitada.
14. Sendo outro o entendimento, requer seja diminuída a multa, excluindo-se de seu
cômputo, os valores dos registros pormenorizadamente descritos constantes do Anexo II
que relaciona na planilha que anexa às págs. 790/808.
15. Em ainda não sendo este o entendimento, requer que seja minorada a multa
aplicada, para que possa atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
não confisco.
Em análise aos argumentos do então Impugnante, a DRJ em Curitiba (PR)
entendeu por bem manter o Auto de Infração, julgando como improcedentes os pedidos lançados
em sede de Impugnação Administrativa. O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/05/2012
ARQUIVOS DIGITAIS. OMISSÕES.
Procedente a multa aplicada sobre valores omitidos em arquivos digitais de livros
fiscais, apresentados pelo contribuinte ao Fisco e evidenciados pelo cruzamento de
informações com arquivos digitais de documentos fiscais e contabilidade.
MULTA REGULAMENTAR. APLICAÇÃO E PERCENTUAL. LEGALIDADE
É legal a aplicação da multa, ao percentual de cinco por cento e que foi inferior ao
limite legal de um por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período, sobre o valor
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

das operações cujas informações em arquivos digitais o contribuinte omitiu ou prestou
incorretamente.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO. VEDAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade das leis, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
EXCLUSÃO DE VALORES DA BASE DE CÁLCULO DA MULTA.
Improcedente o requerimento de que se excluam da base de cálculo da multa por
omissão de registro em livros fiscais, de valores que o contribuinte apresenta na
impugnação, mas que não constavam daquela base de cálculo, tratando-se de registros
outros, não autuados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário, no qual
repisa, na literalidade, os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa,
notadamente (i) “Inobservância à estrita legalidade, à tipicidade fechada e à verdade material e
adoção de presunção: falta de observância aos comandos legais para aplicação de multa
regulamentar”; (ii) “Da proporcionalidade, razoabilidade e não confisco”; (iii) “Da ADI n°.
4.905 e do RE n°. 640.452/RG” .
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 04/09/2013 (fl. 821), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia 04/10/2013
(fls. 825), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pelo Recorrente e, por
isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser analisado
por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DOS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE. DA AUSÊNCIA DE VÍCIO
NA ACUSAÇÃO FISCAL.
Como demonstrado no relatório acima, no Auto de Infração lavrado, a fiscalização
demonstrou que, ao identificar inconsistências, erros e omissões nos dados fornecidos por meio
magnético pelo contribuinte, ora Recorrente, o intimou em diversas oportunidades para que os
vícios identificados fossem corrigidos.
Contudo, apesar das oportunidades que lhe foram dadas, o contribuinte ficou
inerte e não ajustou a sua documentação contábil e fiscal. Neste sentido, alternativa não restou ao
agente autuante, senão promover a autuação do contribuinte. Apontou-se, assim, no Auto de
Infração, as seguintes omissões e erros:
Conforme se verifica no Anexo I (fls. 524/636), gerado a partir dos arquivos digitais,
não foi prestada corretamente a informação relativa à descrição da mercadoria em 4.509
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

(quatro mil, quinhentos e nove) registros de documentos fiscais, pois, evidentemente, a
descrição dos bens e/ou serviços relativos aos documentos fiscais ali relacionados não
poderiam
ser
“CUSTOS
PRE
OPERACIONAIS”,
“IMOBILIZACOES
EM
ANDAMENTO - FABRICA”, “ITENS DIVERSOS - CONTABILIZA” e “NAO
USAR MAIS, NAO USAR MAIS, NAO USAR MAIS”.
Além da prestação incorreta de informação da mercadoria/serviço adquirido,
informação imprescindível para verificar sua conformidade às hipóteses previstas em lei
para gerar o crédito pleiteado, o sujeito passivo inseriu incorretamente nos arquivos
digitais 2.574 (dois mil, quinhentos e setenta e quatro) registros de documentos fiscais,
conforme identificados e relacionados no Anexo II (fls. 637/701), não lançados nos
livros fiscais (em que parte destes registros, estranhamente, repetem-se nos relatórios
complementares apresentados em papel, estes, porém, sem a descrição da
mercadoria/serviço adquirido).
Deve-se ainda destacar que, mesmo nesses registros de documento fiscais não lançados
nos livros fiscais, foram identificados erros de informação no campo descrição da
mercadoria (“ITENS DIVERSOS - CONTABILIZA”) em centenas de registros.
A prestação incorreta de informação, caracterizada pela inserção nos arquivos digitais
de registros de documentos fiscais que não foram lançados nos livros fiscais, fica ainda
mais evidente pelo fato de o sujeito passivo, após o processo de validação dos arquivos
pelo aplicativo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos - SVA, atestar que os
valores consolidados (por CFOP) refletem o total de registros nos livros fiscais, ateste
que é condição necessária para que os arquivos sejam salvos para então serem
apresentados ao Auditor-Fiscal requisitante (vide telas do SVA nas fls. 702/706).
Basicamente, o que se depreende do trecho colacionado acima é que a fiscalização
identificou (i) a incorreção em 4.509 registros de documentos fiscais, no que tange à descrição
das mercadorias; (ii) não inserção nos arquivos digitais de 2.574 registros de documentos fiscais.
A fiscalização, ainda, deixou claro que o houve um ateste incorreto no Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos – SVA.
Nos apelos apresentados, invocando diversos princípios que norteiam a tributação
e o processo administrativo fiscal, notadamente o princípio da Verdade Material, o Recorrente
alega que não incorreu em omissão ou erros em seus arquivos digitais.
Afirma, neste sentido, que os dispositivos legais utilizados pela fiscalização (Arts.
11 e 12, inciso II, da Lei no 8.218/91) para embasar a lavratura do Auto de Infração tratam da
apresentação de documentos fiscais com erros, com informação “não condizente com a
realidade.”
O Recorrente alega, assim, que, “mesmo que não se entenda que as informações
não são suficientes para a análise da autoridade fiscalizadora, as informações ganham outra
conotação, que não eivadas de incorreção, mas sim incompletude”. (destaques no original).
Não assiste razão ao Recorrente. Explica-se.
A lei 8.218/91, na redação vigente à época da lavratura do Auto de Infração, ao
estipular a penalidade que deverá ser aplicada quando se verificar erros e omissões nos
documentos digitais de transmissão obrigatória pelo contribuinte, é bastante clara quando
descreve quais serão as hipóteses de aplicação das penalidades. Confira-se:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
II - multa de cinco por cento sobre o valor da operação correspondente, aos que
omitirem ou prestarem incorretamente as informações solicitadas, limitada a um
por cento da receita bruta da pessoa jurídica no período; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (destacou-se)
O que se observa do texto legal acima transcrito é que a sanção prevista no inciso
II, do artigo 12 da Lei no 8.218/91 será aplicada em casos de omissão ou incorreção de
informações nos arquivos digitais apresentados pelo contribuinte.
Como demonstrado, o Recorrente afirma em seu apelo que, de fato, houve
“incompletude” nas informações, mas que estas não se confundem com omissões ou erros e, por
isso, tendo em vista o princípio da estrita legalidade, não estaria correta a penalidade que lhe foi
aplicada.
Todavia, ao contrário do que alega o Recorrente, a acusação fiscal foi precisa ao
apontar os diversos erros e omissões nos documentos digitais apresentados pelo contribuinte.
Demonstrou-se, em especial, que houve erro na descrição de 4.509 das mercadorias
comercializadas e que não foram identificados 2.574 registros de documentos fiscais nos livros
do contribuinte.
Assim, não se pode falar em incompletude dos arquivos, como o Recorrente
afirma ter ocorrido, e, sim, com toda venia, em erros e omissões que não poderiam ser aceitos
pela fiscalização.
Por outro lado, não se pode perder de vista, como relatado pelo agente autuante,
que o Recorrente teve oportunidades de sanar os erros em sua escrituração, mas quedou-se inerte
quando intimado para tanto pela fiscalização.
Tampouco, nos apelos apresentados, o Recorrente conseguiu demonstrar que não
cometeu os erros e omissões apontados pelo agente autuante. Toda a defesa está arrimada no fato
de que o dispositivo legal utilizado pela fiscalização estaria incorreto e que, em especial, nas
palavras do Recorrente, os tributos foram pagos regularmente, sendo que os equívocos
cometidos não trouxeram qualquer prejuízo ao erário.
Neste ponto, inclusive, concorda-se com as colocações do acórdão recorrido,
quando afirma que:
21. No que tange aos registros em si, o litigante não contestou o fato de que omitiu
registros nos livros fiscais.
22. E tampouco contestou objetivamente, ou apresentou comprovantes relativos aos
registros do Anexo I- informações incorretas relativas a aquisições de mercadorias,
cujos históricos são “Custos pré operacionais”, “Imobilizações em andamento –
Fábrica”, “Itens Diversos – Contabiliza”, “Não usar mais, não usar mais, não usar
mais”, que contradissessem a conclusão fiscal.
Cumpre ressaltar, inclusive, que na Impugnação Administrativa, o Recorrente
apresentou planilha em que estariam descritos de forma pormenorizada os itens apontados no
Anexo II do Auto de Infração.
Contudo, a DRJ de Curitiba deixou claro que “comparando-se essa listagem com
a do Anexo II (págs. 637/701) do auto de infração, não se localizou sequer um registro
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.448 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.721224/2012-11

coincidente, de onde se evidencia que o contribuinte relacionou registro outros, diferentes dos
que o autuante listou como valores omitidos nos livros fiscais”.
Ocorre que, no Recurso Voluntário, o Recorrente não rebate essa afirmação,
sequer traz novos documentos para comprovar suas alegações. No apelo direcionado ao CARF, o
Recorrente tão-somente repisa as argumentações lançadas na Impugnação Administrativa.
Desta feita, é patente que o Recorrente não comprovou que não incorreu em
omissões e erros na sua escrituração digital.
Por todo exposto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.
DAS ALEGAÇÕES QUANTO A PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E NÃO
CONFISCO.
No Recurso Voluntário, o Recorrente, em longo arrazoado, se manifesta pela
ausência de proporcionalidade, razoabilidade e pelo suposto caráter confiscatório da multa que
lhe foi aplicada. Cita, para fundamentar suas alegações, diversos trechos de balizada doutrina e
de precedentes exarados pelos Tribunais pátrios, notadamente pelo Supremo Tribunal Federal.
Entretanto, embora os argumentos sejam convincentes, não se pode acatar as
argumentações neste ponto, uma vez que, ao fim e ao cabo, o que pretende o Recorrente é que
este Tribunal Administrativo declare a inconstitucionalidade do dispositivo legal que previu a
penalidade que lhe foi aplicada via Auto de Infração.
Como sabido, o limite de atuação do CARF é restrito e não cabe a este colegiado
se pronunciar acerca de eventual inconstitucionalidade da legislação válida e vigente no
ordenamento, como determina, inclusive, a Súmula no 02, que tem a seguinte redação: “O CARF
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por todo o exposto, vota-se por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital